Tribunal: STF
Processo: AI 520351
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL
INTERPOSTO DE DECISÃO PROLATADA POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS
JUIZADOS ESPECIAIS.
Não cabe recurso extraordinário para rever os
requisitos de admissibilidade de recurso especial cujo seguimento
foi negado pelo Superior Tribunal de Justiça.
Agravo regimental a
que se nega provimento.